Tribunal: TJDFT
Processo: 0727804-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0727804-27.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JAGUAR COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA - ME, MAJED MAHMOUD ALI KARAJA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de JAGUAR COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA – ME e MAJED MAHMOUD ALI KARAJA que indeferiu a pesquisa de bens por meio do sistema SNIPER. O Agravante sustenta que a utilização do sistema SNIPER é a única medida capaz de localizar bens do devedor e, assim, satisfazer o seu crédito. Afirma que todas as pesquisas para encontrar bens dos Agravados restaram infrutíferas. Acrescenta que a utilização do referido sistema tem amparo nos princípios da boa-fé, da cooperação e da duração razoável do processo. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a pesquisa de bens pela ferramenta SNIPER e sua confirmação ao final. Preparo recolhido (IDs 48868157 e 48868158). É o relatório. Decido. De acordo com o que se colhe do site do Conselho Nacional de Justiça, o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) ainda não incorporou todas as bases de dados disponíveis. Confira-se: “O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ). (...) A ferramenta atua na solução de um dos principais gargalos processuais: a execução e o cumprimento de sentença, especialmente quando envolvem o pagamento de dívidas, devido à dificuldade de localizar bens e ativos. Antes do Sniper, a investigação patrimonial era um procedimento de alta complexidade que mobilizava uma equipe especializada no pedido e na análise de documentos e no acesso individualizado a bases de dados. Esse procedimento podia durar vários meses. Já está disponível a consulta a dados dos seguintes órgãos: Receita Federal do Brasil: Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ). Tribunal Superior Eleitoral (TSE): base de candidatos, com informações sobre candidaturas e bens declarados. Controladoria-Geral da União (CGU): informações sobre sanções administrativas (caso já tenha ocupado cargo público), empresas inidôneas e suspensas, entidades sem fins lucrativos impedidas, empresas punidas e acordos de leniência. Agência Nacional de Aviação Civil (Anac): Registro Aeronáutico Brasileiro. Tribunal Marítimo: embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro. CNJ: informações sobre processos judiciais, número de processos, valor da causa, partes, classe e assunto dos processos. Bases em processo de integração: Infojud: dados fiscais (apenas no módulo sigiloso) Sisbajud: dados bancários (apenas no módulo sigiloso)” Os dois sistemas de maior efetividade na localização de bens penhoráveis (SISBAJUD e INFOJUD), além de ainda não terem sido incorporados ao SNIPER, foram ou serão utilizados. Nesse contexto, não se divisa a probabilidade do direito do Agravante. Também não se vislumbra risco de dano hábil a respaldar a concessão da medida antes do julgamento do mérito recursal. No plano recursal, importa salientar, o periculum in mora diz respeito apenas à potencialidade danosa, concretamente demonstrada, que não pode aguardar o julgamento do próprio recurso. Não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito da Agravante, a suspensão da decisão agravada ou a antecipação da tutela recursal. Não há, então, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 13 de julho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator